Tribunal: TJMT
Processo: 0000348-64.2012.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000348-64.2012.8.11.0018
Recorrente: Aristides José Botelho de Oliveira
Recorrido: Wagner Plaza Machado Junior
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0000348-64.2012.8.11.0018
Recorrente: Aristides José Botelho de Oliveira
Recorrido: Wagner Plaza Machado Junior
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por Aristides José Botelho de Oliveira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106460977):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADA – AGRAVO DESPROVIDO – MÉRITO – OFENSA PESSOAL E PROFISSIONAL DO MAGISTRADO – EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE PETIÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA – QUANTUM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A preliminar de ilegitimidade ativa e passiva deve ser rejeitada, haja vista que o advogado no presente caso atuou de forma livre e independente, razão pela qual deve responder diretamente pelos eventuais danos causados.
A imunidade do advogado é relativa, não albergando os excessos desnecessários ao exercício de suas funções.
Observa-se do conteúdo das representações formuladas pelo advogado a extrapolação dos limites da razoabilidade e dos poderes outorgados, haja vista a utilização de meio impróprio para questionar matéria unicamente jurisdicional, causando um mal desnecessário e injusto ao autor. Dano moral configurado. Dano moral configurado.
O quantum indenizatório deve ser mantido, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante as peculiaridades do caso”. (N.U 0000348-64.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113772969.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Aristides José Botelho de Oliveira, mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por Wagner Plaza Machado Júnior, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de dano moral, contando os juros legais a partir do seu devido protocolo junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar do seu arbitramento.
A parte recorrente alega violação aos artigos 7o, § 2o, da Lei no 8.906/94, e 133 da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o recorrido ajuizou “ação de indenização por danos morais contra o recorrente Aristides José Botelho de Oliveira , embasando sua pretensão no fato do recorrente ter patrocinado, no exercício regular de direito, duas representações criminais contra o mesmo perante o TJMT , sendo a 1a por suposta prática do crime de maus tratos (0104872-40.2010.811.0000) e a 2a pela suposta prática do crime de prevaricação (118986/2010)”.
Argumenta que “tem que haver uma diferença entre uma situação em que o advogado, utiliza-se do processo para ofender a pessoa do magistrado e aquela situação em que o advogado, em defesa de interesse de cliente e com poderes especiais para tal, faz uma representação criminal contra tal magistrado perante o Tribunal a que o mesmo está vinculado”.
Recurso tempestivo (id 118776996) e preparado (id 118209497).
Contrarrazões no id 120317476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática e a conformidade da decisão com o entendimento do STJ (Súmulas 7 e 83 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Por sua vez, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega violação ao artigo 7o, § 2o, da Lei no 8.906/94, amparada na assertiva de que a representação criminal contra magistrado perante o Tribunal a que está vinculado configura direito de peticao e não implica em ofensa à pessoa do juiz.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “inconteste se mostra a falta de polidez e ética profissional, bem como, a maneira desrespeitosa e abusiva da atuação do apelante como advogado, identificadas por diversas pessoas/partes que se depararam com o recorrente na militância jurídica/processual. Portanto, o dano moral sofrido pelo apelado é evidente, uma vez que foi exposto a uma situação vexatória, inverídica, humilhado perante seus colegas e servidores, além de sofrer reflexos em sua carreira profissional ao qual tal representações, mesmo que arquivadas continuarão de forma permanente em sua ficha funcional”. (id 106460977 - Pág. 16)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a imunidade do advogado, prevista no art. 7o, § 2o, da Lei n. 8.906/94, é relativa não abrangendo excessos desnecessários ao debate da causa.
Ademais, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o excesso cometido nas funções do advogado, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO . INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a imunidade do advogado é relativa, não albergando os excessos desnecessários ao exercício de suas funções. Precedentes.
1.1. Para derruir a premissa assentada pelo Tribunal local, relativa à natureza injuriosa das expressões empregadas pelo ora recorrente, seria necessário revolver o acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência da Súmula 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal.
2.1. Ademais, a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de prejuízo e de risco de julgamento contraditório em razão do não julgamento conjunto de demandas supostamente conexas, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. A revisão, por esta Corte Superior, do quantum arbitrado a título de compensação por dano moral apenas é possível tal montante se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante. Hipótese não verificada nos autos, diante do parcial provimento, em juízo monocrático, do recurso especial em tal ponto.
4. De acordo com a jurisprudência do STJ, em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1828874/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 133 da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Diante desse quadro, é o caso de se inadmissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Aristides José Botelho de Oliveira, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 106460977, da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
O recorrente alega violação ao artigo 133 da Constituição Federal, ao argumento de que houve “desrespeito a imunidade profissional de advogado, ora recorrente, que depois de ter patrocinado representação criminal contra magistrado, ora recorrido, em nome de cliente, com poderes especiais para tal, sem qualquer excesso de linguagem ou ofensa a pessoa do juiz, foi condenado a indenizar os supostos danos morais sofridos”.
Recurso tempestivo (id 118776996) e preparado (id 118209498).
Contrarrazões no id 120317480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF) - Ofensa reflexa
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação ao artigo 133 da Constituição Federal, a controvérsia consiste na alegação de que a representação criminal contra magistrado perante o Tribunal a que está vinculado configura direito de petição e não implica em ofensa à pessoa do juiz.
No entanto, para infirmar o entendimento adotado no aresto impugnado, é necessário, além da incursão na legislação infraconstitucional, o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DANOS MORAIS. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. IMUNIDADE PROFISSIONAL. OFENSA INDIRETA.
1. A imunidade profissional do advogado, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional. Precedentes: AI 474.978-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30/3/2007, e RE 585.428-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/3/2011.
2. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO CONTRA ADVOGADO JUNTO AO TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB/RS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO EXTRAPOLADO. DANO MORAL CARACTERIZADO’.
5. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 798626 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2014 PUBLIC 19-05-2014).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito ambos os recursos, com amparo no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça